Tribunal: TJDFT
Processo: 0750080-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750080-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – SINDPOL/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, fixou prazo para juntada de fichas financeiras pela parte exequente/agravante. Em suas razões recursais (ID 53738210), o agravante alega que incumbe ao Distrito Federal juntar as fichas financeiras, a fim de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença. Sustenta a dificuldade de apresentar os documentos pessoais de cada servidor representado, haja vista a extensa lista de interessados. Argumenta, ainda, que o sindicato não pode solicitar documentação pessoal dos servidores. Invoca o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), bem como a possibilidade de requisição judicial de documentos em posse da parte adversa (art. 524, § 3o, do CPC). Colaciona julgados que entende ampararem sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela provisória. Preparo recolhido aos IDs 53738212 e 53738213. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Da análise prefacial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Extrai-se do processo de n. 0706105-57.2022.8.07.0018 que o Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Fedeal – SINDPOL/DF move cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, visando, além do pagamento da dívida fixada judicialmente, à satisfação de obrigação de fazer, consistente em “computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020”. O ente público não se opôs ao valor cobrado (ID de origem 170896577), restando nos autos divergência em relação à demonstração do cumprimento da obrigação de fazer. Ao ID de origem 175102062, a parte exequente requereu que a Fazenda Pública apresentasse as fichas financeiras dos servidores beneficiados. O Distrito Federal, por sua vez, sustentou que é ônus do sindicato a elaboração dos cálculos pertinentes, bem como a prévia solicitação administrativa das fichas financeiras (ID de origem 176799318). Acrescentou, em seguida, que a obrigação de fazer já foi cumprida, incumbindo ao sindicato, se assim entender pertinente, indicar os servidores em relação aos quais não se teria satisfeito a obrigação (ID de origem 176800631. Sobreveio decisão do Juízo a quo, nos seguintes termos (ID 177057396 do processo de referência): É de se observar que o Distrito Federal não se opõe (ID 170896577) ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar proposto ao ID 165118791. Portanto, cumpra-se as determinações da decisão de ID 165219102, visto que não houve impugnação. No que tange ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer apresentado ao ID 175102062, o Distrito Federal informa o cumprimento (ID 176799318), porém não junta aos autos comprovantes do cumprimento. Portanto, abra-se vista à parte exequente, pelo prazo de quinze dias, para se manifestar em relação ao cumprimento ou não da obrigação de fazer. No mais, defiro o prazo de trinta dias requerido ao ID 176800631 para o ente público verifique se cumpriu a obrigação e junte aos autos comprovantes. Ademais é de se atentar que o processo de execução corre no interesse do credor, portanto, este deverá apresentar as fichas financeiras dos substituídos, caso entenda que não houve cumprimento da obrigação de fazer. Assim, defiro o prazo de trinta dias ao exequente para juntar as fichas financeiras dos substituídos. Transcorrido os prazos designados acima, tornem os autos conclusos. Intime-se. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pela parte agravante nas razões recursais, observa-se que o Distrito Federal apresentou documentação administrativa, dotada de fé pública, apta a evidenciar, a princípio, a adoção de providências para cumprimento da determinação judicial (IDs de origem 176800632 e 176800633). Contudo, o efetivo cumprimento da obrigação é circunstância que demanda dilação probatória e exame aprofundado dos vínculos, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, obstando o reconhecimento, por ora, de satisfação do requisito da verossimilhança do alegado. Anote-se que o feito ainda aguarda o transcurso do prazo concedido para que ambas as partes possam apresentar suas considerações pertinentes acerca da obrigação, motivo pelo qual não sobressai, de plano, a urgência apontada pelo recorrente. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora